Tribunal: TCU
Processo: 031.818/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto pelo Instituto Novas Fronteiras da Cooperação e por Luiz Antônio Gonçalves dos Reis em face do Acórdão 3.054/2022-TCU-2a Câmara, Relação 1/2022, relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual este Tribunal não conheceu de recurso de reconsideração interposto pelos ora embargantes contra o Acórdão 5.155/2020-TCU-2a Câmara, relator Ministro Augusto Nardes, que julgou irregulares suas contas, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examinam embargos de declaração opostos pelo Instituto Novas Fronteiras da Cooperação e por Luiz Antônio Gonçalves dos Reis em face do Acórdão 3054/2022-TCU-Segunda Câmara , Relação 1/2022, relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual este Tribunal não conheceu de recurso de reconsideração interposto pelos ora embargantes contra o Acórdão 5155/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, que julgou irregulares suas contas, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos por Luiz Antônio Gonçalves dos Reis, por serem intempestivos; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Instituto Novas Fronteiras da Cooperação para, no mérito, rejeitá-los; 9.3. retificar, por inexatidão material, a alínea "a" do Acórdão 305/2022-TCU-Segunda Câmara , de modo que onde se lê: "... por ser intempestivo e não apresentar fatos novos...", leia-se: "... por ser intempestivo em período superior a 180 dias ..."; 9.4. notificar os embargantes e o Ministério do Turismo a respeito desta deliberação.